Tribunal: TJMT
Processo: 1007714-56.2024.8.11.0006
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007714-56.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EUNICE DOS PASSOS - CPF: 177.840.931-87 (APELANTE), JOSUE AMBROSIO RIBEIRO - CPF: 298.576.781-49 (ADVOGADO), GEOVANNI BRUNO DE LIMA RIBEIRO - CPF: 035.125.991-09 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), LUIS ANDRE DE ARAUJO VASCONCELOS - CPF: 071.018.236-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por EUNICE DOS PASSOS contra sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c Revisional de Contrato Bancário, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., objetivando a revisão das cláusulas contratuais abusivas, a adequação da taxa de juros ao índice médio de mercado, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a condenação por danos morais. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, limitando-se a reconhecer a abusividade da taxa de juros contratada, fixando-a no patamar de 2,06% ao mês e 27,70% ao ano, e determinou a restituição em dobro dos valores cobrados a maior, rejeitando o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a cobrança de juros superiores à taxa média de mercado configura, por si só, danos morais indenizáveis;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera cobrança indevida de encargos contratuais não configura, por si só, hipótese de dano moral indenizável, salvo se acompanhada de situações que exponham a parte a humilhação, vexame ou violação à dignidade.

A cobrança de valores indevidos, ainda que decorrente de prática abusiva, sem demonstração de impacto grave na esfera psíquica ou moral da parte autora, configura mero aborrecimento, insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

No caso concreto, a apelante não comprovou qualquer exposição a situações humilhantes, vexatórias ou que tenham atingido sua honra ou dignidade, limitando-se à alegação de impacto financeiro decorrente da cobrança excessiva.

Precedentes do STJ e desta Corte Estadual confirmam a inexistência de dano moral in re ipsa em casos de mera cobrança indevida, especialmente na ausência de negativação do nome ou restrição ao crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera cobrança de juros superiores à taxa média de mercado, sem demonstração de humilhação, vexame ou impacto significativo na honra ou dignidade do consumidor, não configura hipótese de dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
EUNICE DOS PASSOS
contra sentença proferida na “Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Abusivas c/c Revisional de Contrato Bancário, Repetição de Indébito e Danos Morais” ajuizada pela própria recorrente, em face de
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
- objetivando revisão contratual de empréstimo, bem como ser indenizada materialmente e moralmente - perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres - MT.

O magistrado a quo,
em sentença
(ID.

251745151)
julgou parcialmente procedente a ação revisional em epígrafe,
para reconhecer que a taxa de juros contratada extrapola a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN referente ao período de janeiro/2023, devendo ser reduzidas para o patamar de 2,06 % ao mês e 27,70 % ao ano.

Condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, de exigibilidade suspensa diante da justiça gratuita deferida.

O apelante em suas razões (ID.

251745153) alega que metade de sua aposentadoria foi comprometida pelo pagamento do empréstimo indevido, sendo forçada a renunciar a despesas essenciais, como alimentação adequada, medicamentos e cuidados médicos de rotina, indispensáveis para uma pessoa idosa. Esse cenário, aliado ao abuso praticado pela instituição financeira, resultou em um impacto severo na saúde mental e no bem-estar da autora, prejudicando sua velhice tranquila e segura, como lhe é garantido constitucionalmente.

Requer provimento, reformando-se parcialmente a r. sentença recorrida para deferir a reparação pelos danos morais sofridos pela autora/apelante, nos termos da inicial.

Contrarrazões sob ID. 251745156.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese recursal reside
na afirmação de existência de danos morais em decorrência da cobrança da taxa de juros indevida.

Trata-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por EUNICE DOS PASSOS em face de BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, com o objetivo de revisar cláusulas contratuais consideradas abusivas, readequar a taxa de juros remuneratórios para os índices de média de mercado, obter a restituição em dobro dos valores pagos a maior e pleitear indenização por danos morais.

Após análise do contrato, em sentença, o magistrado de 1º grau verificou que a taxa de juros aplicada foi de 19,85% ao mês e 778,33% ao ano, são significativamente superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação (2,06% ao mês e 27,70% ao ano).

Consignou também que comprovada a cobrança indevida de valores acima do correto, os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma dobrada.

Quanto aos danos morais, o juízo entendeu que a situação narrada não caracteriza hipótese indenizável, sob o fundamento de que a mera cobrança de encargos abusivos não tem o condão de violar direitos da personalidade, sendo classificada como mero aborrecimento.

Nesse ponto a sentença não merece censura.

A jurisprudência da corte superior é assente no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais.

Veja-se:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). (g.n).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n)
.

Ausente a comprovação e exposição pessoal da reclamante de qualquer situação humilhante ou constrangedora, tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, o que não configura a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

Uma vez ser a parte recorrente a vencedora na ação, não cabe a modificação dos honorários em sede recursal, devendo ser mantidos conforme fixado na instância inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025